Tribunal: TJSP
Processo: 2000951-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordo noticiado – Pedido de desistência – Art. 998 do CPC – Homologação da desistência do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000951-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUEIROZ GALVÃO S.A., é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000951-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42498
2
VOTO No: 42498
APEL. No: 20000951-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central)
EMBGTE.: Queiroz Galvão S.A. (Agvda.-Exctda.)
EMBGDA.: Itaú Unibanco S.A. (Agvte.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acordo noticiado

Pedido de desistência Art. 998 do CPC Homologação da
desistência do recurso.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Queiroz Galvão S.A. ao v. acórdão de fls. 400/405 que deu provimento
ao agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a r.
decisão de fls. 75 (fls. 187 dos autos originários) que, em embargos do
devedor à execução por título extrajudicial (cédula de crédito bancário
n° 101115080005300, de 26.08.2015, no valor de R$50.000.000,00 e
respectivos aditamentos, fls. 125/154; cédula de crédito bancário n°
10115060002300, de 10.06.2015, no valor de R$37.750.000,00 e
respectivos aditamentos, fls. 155/193) movida em face de Queiroz
Galvão
S.A.,
ora
embargante,
dentre
outras
providências,
reconsiderando decisão anterior, recebeu os embargos à execução com
efeito suspensivo.
Alega a embargante, em resumo, que (1) há
contradição no v. acórdão, uma vez que a própria decisão entende que
as questões relacionadas ao mérito dos embargos devem ser
examinadas pelo MM. Juiz a quo, (2) a notificação é requisito formal
para o vencimento antecipado, mas não foi entregue para QGSA e (3) a
supressão de instância que macula o v. acórdão é amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000951-96.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 42498
3
rechaçada pela jurisprudência do TJSP (fls. 1/7).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado.
2. Por petição protocolada em 2a Instância (fls. 49),
a embargante requereu a desistência da sua postulação.
3. Isto posto, com fulcro no art. 998 do CPC,
homologa-se a desistência do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica